Tribunal: TJBA
Processo: 8181619-34.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181619-34.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: SONIA MARIA DE SOUZA BARBOSA

Advogado(s)
:
INGRID CERQUEIRA SUZARTE DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. I
NEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REVISÃO DO JULGADO.
EFEITO INFRINGENTE.
IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou
provimento ao agravo interno, mantendo, por conseguinte, a decisão monocrática, por meio da qual restou desprovido o recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém contradição quanto à fundamentação, apta a justificar a alteração do aresto por meio dos embargos de declaração.

III
. RAZÕES DE DECIDIR
.

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissões, eliminar contradições ou esclarecer obscuridades no julgado, conforme o artigo 1.022 do CPC.

4. No caso,
já houve manifestação da Corte acerca dos tópicos necessários para escorreita fundamentação do acórdão, sendo descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é o recurso próprio para esse fim.

5.

Deste modo, percebe-se que o intento da parte recorrente é rediscutir questões que ficaram claramente decididas, para modificá-las em sua essência ou substância.

6.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito de decisão colegiada, sendo restritos a esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de questão relevante ao julgamento."

Dis
p
ositivo relevante citado
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF,
RE: 1485390 RS, Relator.: Ministro CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 19/08/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-08-2024 PUBLIC 22-08-2024;
STJ - AgInt no AREsp: 2593630 SP 2024/0075373-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8181619-34.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como embargada SONIA MARIA DE SOUZA BARBOSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02